Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-02.2023.8.11.0108
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000515-02.2023.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGRO LOGISTICA E TRANSPORTES MT LTDA - CNPJ: 22.501.943/0001-30 (RECORRENTE), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO), MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - CNPJ: 07.054.279/0001-35 (RECORRENTE), RAFAEL LEITE FERREIRA CABRAL - CPF: 007.074.189-17 (ADVOGADO), JACKSON MAFFESSONI - CPF: 023.876.249-12 (ADVOGADO), QUEIROZ AGROSOY LTDA - CNPJ: 02.174.925/0001-84 (RECORRENTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MESSIAS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.769.301-74 (RECORRIDO), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MOTORISTA PREPOSTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de estadia, condenando as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 35.458,36, em razão de alegado atraso superior ao prazo legal para o descarregamento de veículo de carga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o motorista (pessoa física), que atua como mero preposto de empresa transportadora, possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a indenização por estadia prevista na Lei no 11.442/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à cobrança de estadia pela demora no carregamento ou descarregamento de carga, conforme o art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, é exclusivo do Transportador Autônomo de Cargas (TAC) ou da Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC), devidamente inscritos no RNTR-C.

4. No caso concreto, os documentos demonstram que o autor atuou como mero motorista e preposto da empresa de transportes subcontratada, a qual é a verdadeira titular do direito à indenização. O motorista, ao pleitear em nome próprio direito pertencente a terceiro, carece de legitimidade ativa
ad causam
, o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos providos.

Tese de julgamento:

1. O motorista de veículo de carga, quando atua como mero preposto ou empregado de Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC), não detém legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a indenização por tempo de espera (estadia) prevista no artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, por se tratar de direito exclusivo do transportador contratado (TAC
ou ETC
).

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.442/2007,
arts
. 2o e 11, § 5o; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1035191-97.2023.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1050260-15.2022.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000515-02.2023.8.11.0108

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: QUEIROZ AGROSOY LTDA, MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A, AGRO LOGISTICA E TRANSPORTES MT LTDA

Recorrido
: MESSIAS ANTONIO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MESSIAS ANTONIO FERREIRA DA SILVA ajuizou reclamação em face de AGRO LOGÍSTICA E TRANSPORTES MT LTDA, MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S/A e QUEIROZ AGROSOY LTDA. Noticiou que foi contratado para transportar uma carga de milho de Tapurah/MT para Cuiabá/MT
, no entanto,
ao chegar ao destino em 22/03/2023, teve que aguardar 13 dias para descarregar o veículo, o que ocorreu somente em 04/04/2023, extrapolando o prazo legal de 5 horas. Requereu a condenação solidária das reclamadas ao pagamento de estadia
s e
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a)
restou evidenciado que
o período de permanência do caminhão extrapolou o limite legal, com base nos documentos juntados
, sendo devida a estadia pleiteada
.
Julgou
parcial
mente

procedente a ação
para
condenar
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 35.458,36 a título de estadia
s
.

As partes reclamadas interpuseram
Recurso
s
Inominado
s
.

A requerida
MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A
s
ustentou que: a) a carga foi devolvida no mesmo dia da chegada por inconsistências (presença de insetos), o que afastaria o dever de indenizar;
e
b) o único documento de descarga juntado pelo autor comprova que a operação ocorreu dentro do prazo legal. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

A reclamada
QUEIROZ AGROSOY LTDA
afirmou
que: a) há incompetência dos Juizados Especiais, pois o autor seria cessionário de direitos de pessoa jurídica de grande porte; b) o autor é parte ilegítima, pois não possui registro de Transportador Autônomo de Carga (TAC) e não é proprietário do veículo;
e
c) não houve comprovação do necessário agendamento prévio para o descarregamento. Requereu o acolhimento das preliminares ou, no mérito, a improcedência da ação.

A parte ré
AGRO LOGISTICA E TRANSPORTES MT LTDA
aleg
ou que: a) o autor é parte ilegítima, pois figurou apenas como motorista da empresa subcontratada MC TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA, a quem pertenceria o direito à estadia; b) a ausência de provas do alegado atraso e a inversão indevida do ônus probatório;
e
c) a inexistência de relação contratual direta entre as partes e o consequente enriquecimento sem causa do autor. Requereu o provimento do recurso para extinguir o feito ou julgar improcedente a demanda.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
269525333 e 357949873), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade ativa.

Em regra, as condições da ação são definidas por meio da Teoria da Asserção, segundo a qual a análise ficará restrita aos fundamentos trazidos na petição inicial. Todavia, existem situações excepcionais em que há requisitos específicos a serem atendidos.

Nas relações contratuais de transporte rodoviário de cargas, o art. 2o da Lei no 11.442/2007 determina que a referida atividade é de natureza comercial e será exercida por pessoa física ou jurídica, dependendo de prévia inscrição do interessado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas categorias de Transportador Autônomo de Cargas (TAC), Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) e Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas (CTC).

Além disso, o § 5o do art. 11 do mesmo diploma legal dispõe que nos casos de cobrança de estadia pela demora superior a 5 (cinco) horas no carregamento ou descarregamento da carga, a indenização prevista no referido dispositivo será devida ao TAC ou à ETC.

Confira-se:

“Art. 2o A atividade econômica de que trata o art. 1o desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:

I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;

II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal.

III - Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas (CTC), sociedade cooperativa na forma da lei, constituída por pessoas físicas e/ou jurídicas, que exerce atividade de transporte rodoviário de cargas;

(...)

Art. 11 (...) § 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou
à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.”

Vale esclarecer que caso o motorista (pessoa física) que realizou o transporte não possua inscrição válida e regular no RNTR-C, na categoria de Transportador Autônomo de Cargas - TAC, este não possui legitimidade ativa
ad causam
para propor ação de cobrança de estadia pela demora no carregamento ou descarregamento da carga transportada.

Este entendimento já está pacificado nas Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. AUXÍLIO ESTADIA. LEI N. 11.442/2007. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Só é legítimo para pleitear a verba prevista no artigo 11, § 5o, da Lei n. 11.442/07 o Transportador Autônomo de Carga (TAC) ou a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) que tenha sido contratado ou subcontratado para realização do frete. 2. No caso, o motorista é ilegítimo para pleitear o Auxílio Estadia, haja vista não se enquadrar em nenhuma das categorias previstas na legislação competente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1050260-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 08/11/2024)”

Nesse mesmo sentido: N.U 1021428-97.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 25/09/2023; N.U 1000770-26.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024; N.U 1018666-11.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023; N.U 1021428-97.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 25/09/2023; e N.U 1010770-77.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, publicado no DJE 23/05/2023.

Em análise do caso concreto, a
parte recorrida e a
recorrente AGRO LOGISTICA E TRANSPORTES MT LTDA junt
aram
documentos que elucidam a relação jurídica entre as partes. O DACTE (ID/PJe2
269525256
, 269525313
e
357949870) e a Carta Frete (ID/PJe2
269525255
, 269525314
e
357949871) demonstram que o transporte foi subcontratado pela empresa "MC TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA", cujo RNTRC é o de no 051093911.

Os referidos documentos indicam que o autor, MESSIAS ANTONIO FERREIRA DA SILVA, atuou na relação contratual apenas como motorista, ou seja, como mero preposto da transportadora.
Vale frisar que o
direito à indenização por estadia, por expressa disposição legal, pertence ao transportador (TAC
ou ETC
)
devidamente inscrito no RNTRC
, e não ao seu funcionário ou preposto.

Dessa forma, o autor busca pleitear, em nome próprio, direito pertencente a terceiro, no caso, a empresa transportadora "MC TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA", o que evidencia sua ilegitimidade ativa.

Nesse mesmo sentido: N.U 1035191-97.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, publicado no DJE 13/03/2025.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser acolhida.

Tópicos prejudicados.

Com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, encontra-se prejudicado o exame das demais questões discutidas nos recursos, como a competência do Juizado Especial, a comprovação do atraso no descarregamento, a alegação de devolução da mercadoria e o pedido de justiça gratuita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e
dou-lhes provimento
para
acolher
a
preliminar de ilegitimidade ativa
e
julgar EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, no
s termos do
artigo 485, inciso VI, do C
PC
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento dos recursos,
deixo
de condenar as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026